Tribunal: TJSP
Processo: 1004300-47.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa física – Embargos à execução – Existência de elementos que demonstram a hipossuficiência do apelante – Benefício concedido – Recurso provido para tal fim.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Princípio da causalidade – Embargos à execução – Embora o pagamento da dívida tenha sido feito, o débito foi regularizado após o ajuizamento da ação de execução - Manutenção da

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa física – Embargos à execução – Existência de elementos que demonstram a hipossuficiência do apelante – Benefício concedido – Recurso provido para tal fim.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Princípio da causalidade – Embargos à execução – Embora o pagamento da dívida tenha sido feito, o débito foi regularizado após o ajuizamento da ação de execução - Manutenção da atribuição do pagamento de custas e honorários advocatícios a ambas as partes.
Recurso em parte provido, apenas para o deferimento da gratuidade processual ao apelante.